Tribunal: CARF
Processo: 15444.720192/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720192/2020-84
RESOLUÇÃO
3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BETAMPEX-BRA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
acompanharam a relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar voto vencedor em que faça
consignar os fundamentos adotados pela maioria.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo
Messias Ferraz Alves, o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Cynthia Elena de Campos, que foi substituída
pelo conselheiro Dr. Wilson Antônio De Souza Correa.

Fl. 8603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
A fiscalização afirma que foi formalizado o presente auto de infração para
aplicar, em relação a BETAMPEX-BRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 73.537.714/0001-07, as seguintes penalidades:
(i) R$3.637.195,91 (três milhões seiscentos e trinta e sete mil cento e
noventa e cinco reais e noventa e um centavos) relativamente à multa
prevista no Decreto no 6.759/09, art. 711, inciso III, por omissão de dados
na declaração de importação capaz de pôr em risco o procedimento de
controle aduaneiro apropriado;
(ii) R$35.574.962,14 (trinta e cinco milhões quinhentos e setenta e quatro
mil novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos) referentes à
multa prevista no art. 33 da Lei n.o 11.488/2007, por cessão de nome. O
valor total do crédito constituído foi de R$ R$ 39.212.158,05. Como se
verificou no “Relatório Fiscal”, fls. 242 e seguintes, a Autoridade Fiscal
afirmou mais especificamente que:
1) Os recursos aplicados em operações de comércio exterior não tiveram
sua origem comprovada;
2) BETAMPEX tem por sócios EVANDRO SANTOS, CPF 047.503.849-50, e o
majoritário AGRO TRADING, empresa que, por sua vez, é composta pelas
pessoas físicas EVANDRO SANTOS, CPF 047.503.849-50, e CARLOS MAGNO
FREDERICO, CPF 201.882.278-06, este ingressou em novembro de 2016.
Estas duas pessoas físicas não declararam recursos em patamares capazes
de suportar os compromissos no capital das empresas;
3) O sócio CARLOS MAGNO FREDERICO não logrou comprovar o efetivo
aporte de seus recursos em AGRO TRADING; - AGRO TRADING não
conseguiu demonstrar a efetiva transferência de seus recursos para o
capital de BETAMPEX;
4) BETAMPEX cedeu seu nome para operações de importação de terceiros,
dentre os quais, seu sócio majoritário, AGRO TRADING, pois declarava
todas as suas importações como ‘consumo’, enquanto revendia-as de
forma pontual, unívoca e integralmente para ele;
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
3
5) As duas pessoas jurídicas em questão compõem, assim, um grupo
econômico, e, conforme simularam negociações de livre mercado, agiam
com o interesse em comum. Motivo pelo qual AGRO TRADING é
responsável solidário pelo crédito tributário devido por BETAMPEX, tal
como previsto no inciso I, do art. 124, da Lei no 5.172/66;
6) A AGRO TRADING não tem habilitação para operar no comércio exterior;
7) CARLOS MAGNO FREDERICO ingressou em AGRO TRADING em
18/11/2016, data em que se retirou do QSA a sócia MARLENE RODRIGUES
DA SILVA SANTOS, mãe de EVANDRO;
8) CARLOS MAGNO FREDERICO (95%) não declarou fonte pagadora em
2018 e 2019, e ostenta rendimentos próximos do limite de isenção, o que é
incompatível com o patamar de transações econômicas de sua empresa;
9) Considerando seus parcos recursos, CARLOS MAGNO reside em cidade
distante da sede de sua empresa, pois AGRO TRADING tem domicílio em
Curitiba, e ele declara domicílio em São José dos Campos/SP;
10) JAIR ANTÔNIO DE LIMA, CPF 814.078.078-20 administrou muitas
empresas - Grupo TORLIM - que foram declaradas inaptas;
11) É o ‘representante legal’ do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, e relaciona-se,
ou se relacionou formalmente, com pessoas ligadas aos compradores de
produtos por ele exportados;
12) Se constata que: (i) o FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S/A surge como o
único exportador de mercadorias para BETAMPEX; (ii) em todas as
operações, o adquirente declarado foi a própria BETAMPEX; (iv) das saídas
da BETAMPEX, a AGRO TRADING surge como o principal destinatário; e a
AGRO TRADING tem participação de 98% no QSA de BETAMPEX, desde
2015;
13) O sócio majoritário do importador é o principal comprador das
mercadorias importadas, e o outro sócio de BETAMPEX, EVANDRO
SANTOS, declarou, nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, patamares
anuais de renda incompatíveis com o nível de operações da empresa;
14) Quanto ao sócio majoritário de AGRO TRADING, CARLOS MAGNO
FREDERICO, trata-se de pessoa física sem fonte pagadora nos anos-
calendário de 2017 e 2018;
15) Houve a suspensão do CNPJ de AGRO TRADING;
16) A pessoa jurídica (Betampex) vende ao seu próprio proprietário (Agro
Trading - 98% do capital) e dele recebe financiamentos, simultaneamente
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
4
ao crédito que lhe concede pelas vendas. Logo, a AGRO TRADING que
também é fornecedor torna-se um triplo credor de BETAMPEX: (i) pelo
capital aplicado nesta pessoa jurídica; (ii) pelos financiamentos concedidos,
e (iii) pelo crédito concedido como fornecedor.
17) Quanto a AGRO TRADING, a extração de suas notas fiscais eletrônicas
revelou que ela não registrou os correspondentes ingressos; em relação a
BETAMPEX, no tocante às NCM 0201.3000 e 0202.3000, no período entre
janeiro de 2016 e dezembro de 2018. A AGRO TRADING registrou somente
saídas, como se BETAMPEX fosse seu cliente, e não seu fornecedor;
18) O cotidiano de importações realizadas por BETAMPEX e imediatamente
destinadas a AGRO TRADING demonstra como ambas agiam de forma
articulada, através de operações simétricas, por exemplo: (i) a DI
16/1455079-6, com 24.998,65 kg (Planilha 2D), foi destinada a AGRO
TRADING inteiramente, conforme Nfe 2932, emitida em 20/09/2016 - esta
DI foi registrada em 16/09/2016 e desembaraçada em 19/09/2016;
19) As operações simétricas são prova definitiva da interposição
fraudulenta de BETAMPEX em operações que não eram para seu próprio
consumo; pois, quantidades iguais às das respectivas importações foram
destinadas a AGRO TRADING com até uma semana de intervalo, muitas no
dia seguinte;
20) Contabilmente, verifica-se que as principais mercadorias de BETAMPEX
para AGRO TRADING são produtos de NCM 0201.3000 e 0202.3000,
fazendo de BETAMPEX cliente de AGRO TRADING para os mesmos
produtos que vende a ela
21) A prática de uma ínfima margem de lucro, ao lado de operações com
resultado negativo, indica que o importador não opera para sua
prosperidade, mas para a de seu cliente-sócio-financiador;
22) Análise bancária revelou que a BETAMPEX repassa recursos a AGRO
TRADING;
23) A AGRO TRADING, sendo o sócio majoritário de BETAMPEX, poderia
simplesmente determinar o envio dos produtos diretamente de BETAMPEX
aos clientes, suprimindo-se a própria AGRO TRADING;
24) Nesse sentido, não há motivo para adquirir mercadorias de AGRO
TRADING, se não é ela quem reacondiciona o produto conforme se destine
ao consumo final;
25) A logística da fiscalizada decorre da necessidade de compreender ao
fluxo de recursos que perpassa BETAMPEX – a qual é ela mesma
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
5
desprovida de capital social compatível com a magnitude de suas
operações.
26) Não foi esclarecido por que BETAMPEX compra das mesmas pessoas
para as quais revende, se a sua tarefa é receber o produto e acondicioná-lo
de modo a valorizar o seu consumo;
27) Não faz sentido ‘A’ comprar de ‘B’ para reacondicionar a mercadoria de
‘B’ e, afinal, revender ao próprio ‘B’, por um valor menor ou igual ao que
custou;
28) A conclusão é que:
1) A BETAMPEX é uma etapa de acondicionamento para venda a
consumidor final que, no entanto, mal consegue compensar a própria
operação de importação;
2) Para operar BETAMPEX necessita de recursos de terceiros em suas
operações de comércio exterior, e é evidente que ela vem se prestando
como interposta pessoa para ocultar as operações entre FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN e AGRO TRADING;
3) O sócio EVANDRO SANTOS e a AGRO TRADING não fizeram a
comprovação da efetiva transferência de recursos para BETAMPEX;
4) Entretanto, BETAMPEX tornou-se, formalmente, empresa controlada por
AGRO TRADING a partir dessa aquisição de quotas. Ou seja, quando os
sócios AGRO TRADING e EVANDRO SANTOS assumiram BETAMPEX,
aportaram recursos sem comprovação de origem;
5) Há notável diferença entre as assinaturas de EVANDRO SANTOS na
identidade e nos documentos contratuais;
6) Não restou comprovada a origem dos recursos de CARLOS MAGNO em
AGRO TRADING;
7) Constatou-se uma escrituração descontrolada:
(i) uso de registro de saídas numa empresa (BETAMPEX) sem o registro das
correspondentes entradas na destinatária (AGRO TRADING);
(ii) empréstimos sem documentação formal;
(iii) compras e vendas recíprocas de mercadorias do mesmo NCM, sem
agregação de valor, ou mesmo com prejuízo, funcionando a controlada ora
como cliente, ora como fornecedora de sua controladora, e esta, por sua
vez, da mesma forma em relação àquela;
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
6
8) Em relação à BETAMPEX, ela não demonstrou o efetivo aporte de
recursos de AGRO TRADING, por ocasião de seu ingresso no QSA, disso
decorrendo que os recursos de seu capital – os quais haveriam de ser
utilizados nas operações de importação realizadas a partir de 2016 –
restaram sem comprovação de origem;
29) A matéria da responsabilidade tributária é tratada pelos artigos 121,
124 e 125 do Código Tributário Nacional, onde são definidas as figuras do
contribuinte e do responsável e da solidariedade propriamente dita;
30) Não poderia ser de outra forma, pois somente por lei se pode exigir
tributo. Logo, o CTN, artigo 124, define quem são as pessoas
solidariamente obrigadas:
31) A AGRO TRADING e o sócio de FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN, JAIR
ANTÔNIO DE LIMA, têm responsabilidade solidária com fundamento no
interesse comum, em relação à multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/07, bem como na multa por omissão de informação (Decreto no
6.759/09, art. 711, inciso III)
32) A participação de AGRO TRADING no QSA de BETAMPEX como seu
sócio majoritário impede que se restrinja a responsabilidade de AGRO
TRADING, com base no CTN, art. 124, II, às operações que lhe foram
destinadas como real adquirente, nos termos do Decreto no 6.759/09, art.
674, V;
33) Não se pode esquecer que AGRO TRADING compõe 98,33% do capital
de BETAMPEX, logo também estava operando as demais destinações.
Portanto, não há como supor que o sócio com 98,33% do capital não esteja
dirigindo a empresa;
34) JAIR ANTÔNIO DE LIMA, sendo o representante de FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN, tem em BETAMPEX sua rubrica para a qual aquela empresa
localizada no exterior é o fornecedor exclusivo de mercadorias para
revenda no Brasil;
35) BETAMPEX aceitando operar para tal fornecedor com ínfimas margens
de lucro – ou até mesmo prejuízo - apenas evidencia sua interposição entre
ele e AGRO TRADING
36) O grupo econômico de fato é uma situação em que um conjunto de
pessoas jurídicas busca apresentar um aspecto de independência fundado
nas formalidades de CNPJ distintos, mas são, na verdade, rubricas de uma
mesma empresa, que, desta forma, externaliza seus recursos, transferindo-
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
7
os àqueles outros CNPJs, preservando-se de cobranças, parecendo não
compor o mesmo pólo de interesse jurídico comum;
37) Deve-se aplicar ao caso a responsabilidade prevista no CTN, art. 124, I
(interesse comum do grupo econômico de fato na ocultação do real
adquirente e na omissão de informação sobre ele); As duas empresas -
AGRO TRADING e BETAMPEX - e o Sr. JAIR ANTÔNIO DE LIMA foram
cientificados do auto de infração.
Todos protocolizaram impugnação tempestivamente, na forma do artigo
56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando, assim, a fase litigiosa do
procedimento. A empresa BETAMPEX alegou que (fls. 3455 e seguintes):
1) Não restou configurado o conjunto de condições passíveis de ser
atribuída à empresa Impugnante, a prática de um fato punível e sua
consequente sanção. Logo, não há subsunção da realidade fática à norma
legal utilizada para embasar o ato administrativo;
2) A conclusão apresentada não corresponde à legislação apontada em
Auto de Infração, resultando em flagrante erro na motivação e finalidade
do ato administrativo;
3) A presente autuação trata por todo momento da alegada interposição
fraudulenta na modalidade COMPROVADA e, no entanto, para eximir-se de
seu ônus probatório, invoca argumentos que seriam aplicados tão somente
na modalidade PRESUMIDA;
4) Não apresentou corretamente as disposições legais, dificultando
sobremaneira a defesa da Impugnante, uma vez que confunde a previsão
incidente sobre alegada interposição fraudulenta presumida e interposição
fraudulenta comprovada
5) Não há simulação;
6) Houve ofensa aos Princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
liberdade de iniciativa e livre exercício da atividade econômica;
7) Não houve sequer a apuração do contraditório em momento anterior a
presente autuação;
8) As operações que serviram de fato gerador para a autuação não foram
analisadas individualmente, mas por simples amostragem. Não está correta
a apuração do fato gerador desta forma, uma vez ausente a análise
individualizada de cada operação, levando à nulidade do auto de infração
por vício material;
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
8
9) Houve flagrante ofensa aos Princípios Constitucionais do Contraditório e
Ampla Defesa:
a. foi apontado como origem da Ação Fiscal o procedimento realizado
sobre a empresa COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, referente ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL No 10111.721024/2016-78, do qual a
Impugnante
sequer
teve
acesso
configurando-se
inquestionável
cerceamento de defesa, uma vez que restou prejudicada a análise dos
fatos e provas que embasaram a mencionada autuação;
b. a conclusão emprestada de outro procedimento, do qual a BETAMPEX
sequer foi intimada por ocasião da apuração dos fatos;
c. a Auditora embasou suas conclusões em “FICHAS” extraídas do sistema
da Receita Federal do Brasil, sobre as quais a BETAMPEX sequer tinha
conhecimento;
d. a Impugnante não tem nenhuma relação com as multas aplicadas sobre
a empresa Best Boi (Fichas nos 16/0024542-8 e 13/0030006-7), Garantia
Total (Ficha no 17/0027610-4) e, da mesma forma, o antigo quadro social
da empresa Agro Trading não pode aleatoriamente servir de argumento da
Fiscalização para imputar à BETAMPEX o ilícito de interposição fraudulenta;
e. Evidente que a situação exposta ocorreu ao arrepio do Decreto no
3.724/2001 e Portaria SRF n. 1.265/2000 (MPF), pois é da essência do
procedimento a ciência ao sujeito do teor do procedimento instaurado,
possibilitando, dessa forma, o pleno exercício do direito de defesa antes
mesmo da conclusão do lançamento do crédito tributário;
10) A fiscalização ignorou as atividades desenvolvidas pela Impugnante, as
quais representam vendas para 4.186 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E
SEIS) CLIENTES VARIADOS, e realiza as aquisições de mercadorias de 54
(CINQUENTA E QUATRO) FORNECEDORES, como é possível comprovar
através dos documentos que seguem anexos;
11) A Impugnante possui autonomia e capacidade operacional própria e
distinta de qualquer outra empresa mencionada em Termo de Verificação
Fiscal, seguem anexas as Fichas de Funcionários da Matriz e Filiais;
12) Todos os questionamentos realizados pela Fiscalização em
Procedimento Fiscal foram devidamente atendidos e comprovações
efetivamente entregues;
13) Alega a Auditora Fiscal que os recursos aplicados em operações de
comércio exterior não tiveram sua origem comprovada, uma vez que seu
sócio proprietário Sr. EVANDRO SANTOS (CPF no 047.503.849-50) e o sócio
Fl. 8610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
9
da pessoa jurídica AGRO TRADING, Sr. CARLOS MAGNO FREDERICO (CPF no
201.882.278- 06), não declararam recursos em patamares capazes de
suportar aqueles compromissos no capital das empresas;
14) Além de trazer argumento referente ao ano de 2009, ou seja, quando a
AGRO TRADING ainda estava em fase de constituição, é de causar
estranheza o fato de tal observação não ter nenhuma relação com os fatos
geradores do presente lançamento;
15) Para justificar suas conclusões, a Auditora Fiscal invocou o PAF no
10111.720234/2020-25, pelo qual a própria Autoridade Fiscal suspendeu o
CNPJ da sócia AGRO TRADING, o que fez por suposta ausência da origem
do capital social da AGRO TRADING;
16) Todavia, como já esclarecido naquele processo, reitera-se nesta
oportunidade que a empresa AGRO TRADING é regularmente constituída
sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, bem
como desenvolve suas atividades mantendo vínculo comercial com
diversas empresas, tanto na condição de fornecedores quanto
compradores/clientes. A empresa encontra-se situada no endereço
constante do CNPJ, não tendo logrado êxito a Fiscalização em demonstrar a
sua inexistência de fato;
17) As Notas Fiscais de Entradas e Saídas comprovam que o Frigorífico
Concepción não é o ÚNICO FORNECEDOR da BETAMPEX, tampouco a sócia
proprietária AGRO TRADING não é a ÚNICA CLIENTE da BETAMPEX;
18) A BETAMPEX é empresa de grande porte, sólida, com reconhecida
atuação no mercado de carne nacional e, ao contrário do que
indiscriminadamente acusa a ilustre Auditora Fiscal, não se trata de
“empresa de faixada”, constituída tão somente para “repassar mercadorias
importadas de seu único fornecedor Frigorífico Concepción para a AGRO
TRADING”;
19) A margem de lucro nos percentuais praticados pela BETAMPEX é
perfeitamente aplicável no segmento de carne, especialmente por tratar-
se de produto perecível, adquirido em moeda de variação diária e que
possui o preço de venda determinado pelo mercado, de acordo com a
oferta da concorrência;
20) As aplicações (CDBs/LETRAS) referente ao período fiscalizado, bem
como:
Fl. 8611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
10
a. Posição de carteira comprovando saldo e valor total registrado no
período anterior e no mês apurado, bem como índice de liquidez sobre as
receitas da empresa;
b. Fluxo dos movimentos registrados, possibilitando apurar a liquidez
imediata, capacidade econômica e financeira da empresa, suficientes para
realização de suas operações de comércio exterior;
c. Extrato detalhado de Títulos Pagos por Conta Crédito das respectivas
unidades, demonstrando a origem dos recursos aplicados pela empresa
importadora, ora Impugnante;
d. Balancetes Analíticos, Balanço Patrimonial Consolidado e Demonstrativo
de Resultado do Exercício, referentes ao período fiscalizado, pelos quais se
constata inequívoca capacidade e independência financeira da BETAMPEX;
Ao final, a Impugnante pede prazo para juntada de LAUDO PERICIAL, pelo
qual se pretende demonstrar, detalhadamente, a capacidade financeira e
comprovar que a margem de lucro praticada é suficiente para que seja
mantida sua liquidez, fluxo de caixa e autonomia financeira. Além disso,
requer que:
(i) sua impugnação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, nos termos
acima;
(ii) protesta provar os fatos demonstrados em defesa por todos os meios
de provas em Direito admitidas,
(iii) protesta, em especial, pela posterior juntada de LAUDO PERICIAL, pelo
qual se pretende demonstrar, detalhadamente, a capacidade financeira e
comprovar que a margem de lucro praticada é suficiente para que seja
mantida sua liquidez, fluxo de caixa e autonomia financeira.
A empresa AGRO TRADING, além dos argumentos já trazidos pela
BETAMPEX, alegou que (fls. 6800 – 6807; 6842 – 6862)
21) A conclusão pela responsabilidade de fato da importadora BETAMPEX
foi feita de forma totalmente indiscriminada e aleatória. com base em
alegado "interesse comum' no ato jurídico tributário, apontando o Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 04 e o Inciso I art 124 do Código tributário
Nacional;
22) A Fiscalização deve demonstrar de maneira detalhada a conduta de
cada participante ou seja. a acusação deve estar calcada em vínculo direto
com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal;
Fl. 8612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
11
23) A Auditora Fiscal, ao analisar as supostas "provas" colhidas em
Mandado de Procedimento Fiscal, igualmente desvirtuou o objetivo da lei
que introduziu a infração caracterizada por interposição fraudulenta;
24) Baseado na LEI N° 9.613, DE 03 DE MARÇO DE 1998, a interposição
fraudulenta corresponde a um crime conexo, posto que praticado na
intenção de ocultar coisa ou dinheiro que tem como origem um dos crimes
elencados no artigo 1o desta Lei. O Sr. Jair Antônio de Lima, além dos
argumentos trazidos pela BETAMPEX e AGRO TRADING, alegou que (fls.
6.739 e seguintes):
25) Os fundamentos do auto dizem respeito à forma de constituição do
capital da AGRO TRADING e da BETAMPEX, fatos esses que não podem ser
objeto de consideração por parte do impugnante;
26) Não detém ele quaisquer meios de prestar esclarecimentos ou se opor,
dado que não representa, administra ou controla documentos,
contabilidade ou informações acerca de ambas as empresas;
27) Existe a acusação de que existiria, entre essas empresas, o impugnante
e o exportador paraguaio, do qual o impugnante seria uma espécie de
representante, um grupo econômico, já que era o exportador paraguaio, a
qual fornecia as mercadorias à empresa autuada.
28) A fiscalização não aponta (e nem poderia, pois inexistente) qualquer
ligação entre o impugnante e a empresa autuada e sua sócia;
29) O liame de responsabilidade buscado pelo autuante para atingir o
impugnante é inexistente;
30) Constata-se que a inclusão no pólo passivo do auto de infração ocorreu
em decorrência de conclusões, elementos e outros, extraídas de
procedimentos pretéritos em que não participou;
31) Deve ser observado o princípio da pessoalidade da pena, esculpido no
inciso XLV do art. 5o, da Constituição Federal;
32) A responsabilização de terceiro pelos eventuais atos praticados pelo
terceiro precisam ser comprovados, o que não ocorreu no presente caso.
33) Assim, não há se falar em incidência do art. 124, I e 135 do CTN ao caso
concreto, considerando que não houve a incidência do fato imputável ao
impugnante. Além disso, requer que:
a. preliminarmente, declarar, em relação ao impugnante, a NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO EM DISCUSSÃO, EXTINGUINDO-SE O LIAME DE
SOLIDARIEDADE POR ELE INSTAURADO; ou
Fl. 8613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
12
b. no mérito, que sejam igualmente reconhecidos os fatos e fundamentos
apresentados, afastando a responsabilização solidária e resultando na
DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, BEM COMO A
EXTINÇÃO DO LIAME DE SOLIDARIEDADE POR ELE INSTAURADO em relação
ao impugnante; e
c. declarar a insubsistência do auto de infração bem como a declarar a
exoneração do crédito tributário lançado e extinção do Processo
Administrativo fiscal.
d. SUBSIDIARIAMENTE, requer seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a
presente defesa, para o fim de:
e. afastar a responsabilidade solidária pretendida, excluindo o Recorrente
do pólo passivo da ação fiscal.
f. afastar a aplicação da multa ao recorrente, em razão do princípio da
pessoalidade da pena. e considerando-se que o recorrente é terceiro em
relação à empresa autuada;
g. considerando os fatos e fundamentos alinhavados, ser aplicado o
ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, afastando-se o liame de
solidariedade instaurado pelo auto de infração, por ser medida de correta
aplicação do Direito e da Justiça.
Além da presente autuação, as impugnantes também figuraram como
sujeito passivo no paf 15444.720.194/2020-73, no qual já houve a decisão
em primeira instância, mantendo o crédito constituído em virtude da
conversão da multa de perdimento em 100% do valor aduaneiro, nos
termos do art. 23, V, § 2o e § 3o do Decreto-Lei 1.455/76 ( interposição
fraudulenta).
Nesse contexto, para fins de formação da convicção, por parte deste
julgador, conforme artigo 18 do Decreto 70.235/72, fez-se necessária a
realização de diligência, nos seguintes termos, fls. 6.976 e seguintes:
A) Analisando o processo, verifiquei que: Nas fls. 269 e 270, a fiscalização
alega que: “(...) Na amostragem aleatória acima, feita com algumas das
operações idênticas, verificamos que BETAMPEX opera com uma margem
de lucro de apenas 0,4% e, em pelo menos um caso, com prejuízo. Então,
estendemos a amostragem para algumas operações simétricas ao longo de
2018 (planilha 6, concatenando dados das planilhas 1B, 1C, 1M, 3A e 3B,
escrituração da cliente 2801 - AGRO TRADING e dados obtidos com o
cruzamento das Notas Fiscais com as DI’s). Ressalte-se que esta planilha
não é exaustiva; ela é uma amostragem (43 operações) de valores
Fl. 8614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
13
praticados nas vendas, escolhendo-se, dentre as operações perfeitamente
simétricas, aquelas ocorridas em 2018, para fins de comparar seus
patamares com o CIF das importações. Merecem destaque as operações
com prejuízo.
Numa amostragem com 43 operações de venda a AGRO TRADING, em 14
delas (aproximadamente 30%) BETAMPEX praticou preços menores que o
valor CIF declarado nas importações respectivas. (...)” Nas fls. 3.432 e
seguintes, consta a referida planilha 6, conforme extrato abaixo: (...)
B) Tendo em vista, estes fatos, e considerando que a autuação envolveu
384 DI’s (fl. 263), solicito que seja apresentada planilha complementar à de
número 6, com os dados comparativos de todas as DI’s autuadas, conforme
extrato acima. Em resposta a citada diligência, a fiscalização juntou a
planilha solicitada - fls. 6980 e seguintes - e prestou as informações
constantes nas fls. 7.003 e seguintes, as quais, em síntese afirmam:
“...BETAMPEX-BRA COM/IMP/EXP (...) não comprovou a origem dos
recursos com que as financiou,tendo destinado 78% de suas importações
de NCM 0201.3000 e 61% de NCM 0202.3000 ao seu sócio com 98,33% do
seu capital, AGRO TRADING – o qual foi revelado ser o operador oculto das
importações de BETAMPEX-BRA. Assim, o cálculo das multas aplicáveis à
BETAMPEX-BRA não tinha como não tomar por base todas as DIs
registradas no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 (planilhas
1A, 1 B e 1C);
2o) Identificando-se AGRO TRADING como o operador oculto, tornou-se
impositivo aplicar a ele a penalidade pela ocorrência da interposição
fraudulenta, com fundamento no Decreto-lei no 1455/76, art. 23, V, §§1o e
3o, cujo cálculo parte do valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
quando não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida – o que
era o caso, tratando-se de produtos perecíveis. Assim, se foi inafastável
aplicar a multa do art. 33, da Lei no 11.488/07 a BETAMPEX-BRA, por outro
lado, em relação a AGRO TRADING – que, como se viu, foi destinatária de
78% das importações de NCM 0201.3000 e 61% daquelas de NCM
0202.3000 – havia que se correlacionar inequívoca e indubitavelmente as
importações destinadas a ela, motivo pelo qual se identificaram as
operações com perfeita simetria, as quais estão listadas na planilha 4. A
partir do valor da planilha 4, então, calculou-se a penalidade aplicada a
AGRO TRADING: multa prevista no Decreto-lei no 1455/76, art. 23, V, §§1o
e 3o; 3o) Por isso, no ‘item 3.1.2.2. Valor agregado’ - capítulo que congrega
argumentação de reforço à autuação -, para fins da análise do valor
agregado na revenda aAGRO TRADING, foram observadas as operações
Fl. 8615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
14
simétricas, pois, ao permitir identificar, a partir das revendas, quais foram
as suas DIs de origem, foi possível comparar o valor aduaneiro com o valor
de revenda. (...)
4o) Conforme era necessário analisar a relação entre BETAMPEX-BRA e
AGRO TRADING, a dinâmica dos preços de venda devia ser observada nas
operações entre as duas, e não entre o importador e terceiros;
5o) Assim, no intuito de cumprir a diligência, elaborou-se a “PLANILHA 6
COMPLEMENTADA cfe DILIGÊNCIA”, a qual complementa a 6 original com
as demais DIs listadas na planilha 4, pois elas deram origem a revendas
simétricas – os espelhamentos. Optou-se por manter a coloração
amarelo/azul, referente às classificações fiscais, para facilitar a correlação
entre esta planilha e a 4. Em relação à citada diligência, as impugnantes,
em síntese, se manifestaram nos seguintes termos: Sr Jair, fls. 7.018 e
seguintes:
1) Por não ter qualquer ingerência sobre os negócios praticados, não tem
meios para se contrapor aos dados concretos indicados pela fiscalização,
não podendo dizê-los verdadeiros ou falsos.
2) Reiterou argumentos e pedidos apresentados na impugnação.
Betampex, fls. 7.452 e seguintes:
3) O resultado da diligência reforça os argumentos da defesa com relação à
flagrante nulidade do auto de infração, considerando os fatos e
fundamentos expostos em ITEM 3 da peça de impugnação, em especial
quanto a ausência de análise dos fatos geradores, conforme demonstrando
em Item 3.2 da defesa;
4) Não é possível proceder correções/vícios por meio de diligência, sob
pena de flagrante alteração do critério jurídico adotado na constituição de
ofício do crédito tributário, o que é expressamente vedado em lei;
5) Não obstante a documentação já apresentada durante o Procedimento
Fiscal à Autoridade Aduaneira, bem como a comprovação trazida pela
Impugnante com a defesa, para igualmente comprovar a capacidade
financeira desta importadora, segue em anexo o PARECER TÉCNICO
PERICIAL, pelo qual procedeu-se ao levantamento e apuração dos
Indicadores Financeiros, índices de Liquidez, Rentabilidade e Lucratividade
X Comparativo com dados do segmento, referentes aos exercícios de 2016,
2017 e 2018.
6) Reiterou argumentos e pedidos apresentados na impugnação. Agro
Trading, fls. 7.461 e seguintes:
Fl. 8616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
15
7) A inconsistência do trabalho fiscal é tão flagrante que a Auditora Fiscal,
no Termo de Verificação que acompanhou o Auto de Infração,analisou tão
somente 43 (quarenta e três) operações, as quais denominou de
“operações simétricas”, deixando de analisar o montante de 384(trezentos
e oitenta e quatro) Declarações de Importação, objeto do lançamento;
8) Constata-se, mais uma vez, a NULIDADE que incide sobre o Auto de
Infração, uma vez que nem mesmo após ser provocada pelo Despacho de
Diligência, não conseguiu a Autoridade Autuante demonstrar a alegada
fraude e simulação, cujo ônus da prova é da Fiscalização, conforme regra
estabelecida pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e artigo 9o
do Decreto no 70.235/723.
9) Reiterou argumentos e pedidos apresentados na impugnação. Após as
referidas manifestações, o processo retornou para esta Turma de
Julgamento. Este é o relatório.
A 8a Turma da DRJ09, em 11 de novembro de 2021, mediante Acórdão no 109-
010.036, julgou a impugnação procedente em parte, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. Os
ilícitos tributários que acarretam uma sanção são passíveis de
responsabilização solidária pelo interesse comum (art. 124, inc I do CTN) no
caso de abuso da personalidade jurídica em grupo econômico irregular.
DILIGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DAS IMPUGNANTES. LIMITES. A manifestação
das impugnantes, após a realização de diligências, deve se ater ao teor dos
esclarecimentos prestados neste procedimento, não abrangendo a
apresentação de documentação diversa que poderia ter sido
elaborada/entregue, dentro do prazo original de impugnação. CESSÃO DE
NOME. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. A multa por cessão de
nome, prevista no art. 33 da Lei 11.488/2007, envolve a intenção
deliberada de iludir o controle aduaneiro, através da cessão de nome a
outro agente que permanecerá oculto na operação. Logo, não se confunde
com a mera prestação de informação inexata sancionada pelo art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o § 1o do art. 69 da
Lei
no
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
LIMITES
DO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. Os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, não confisco, dentre outros, não autorizam o julgador
administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco
desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu
suporte fático.
Fl. 8617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
16
Inconformados, os intervenientes apresentaram tempestivo recurso voluntário, nos
quais são repisados os argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo parcial conhecimento.
A parte não conhecida refere-se ao argumento de defesa apresentado pelo
recorrente quanto à desproporcionalidade da pena em relação à suposta infração cometida,
esbarrando respectiva afirmação na impossibilidade de análise de argumentos de cunho
inconstitucional, conforme dispõe a Súmula CARF no 02.
Em relação aos demais argumentos, em especial à suscitada prescrição
intercorrente pelo recorrente em petição apresentada após o recurso, tendo em vista a
contemporaneidade do julgamento pelo STJ, entendo melhor tecer algumas considerações.
De início, destaco que não analisarei o mérito dos argumentos, tão menos as provas
acostadas pela fiscalização e pelo recorrente, sem adentrar na configuração ou não da infração
apontada pelo auto de infração, porque entendo que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente e o
sobrestamento do feito, sob os termos dos artigos 99 e 1001, do Regimento Interno deste
Conselho.
Contudo, as considerações que entendo melhor serem exploradas neste voto,
referem-se às curiosas investidas quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema
1293, especificamente quanto i) marco da contagem do prazo de três anos da prescrição
intercorrente, e ii) debate sobre a natureza das multas aduaneiras.
Para conduzir o presente voto, vale, antes, mencionar qual a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1293:

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos
em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma. Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 8618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
17
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O acórdão publicado – Recurso Especial no 2147578, tem como ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA
JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE
PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS
VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios)
e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto
no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção
por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto
70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de
natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito
estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta
Fl. 8619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
18
é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma
descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha
sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O
procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza
das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa
não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador
ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo
processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer
que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição
definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa
específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se
impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no
encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da
exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de
prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse
particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de
extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi
do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no
Fl. 8620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
19
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não
tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito
correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a
matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no
REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp
2.148.053/RJ). 8. Recurso especial provido.
Pois bem.
Do marco da contagem do prazo de três anos para configurar a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública – art. 1, par. 1o, da Lei 9.783/1999
A controvérsia e dúvida que se instaura neste Conselho a partir da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.293, diz respeito ao marco inicial e final da contagem do
prazo de três anos para configurar a prescrição intercorrente e a perda da pretensão punitiva da
Administração Pública, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.

Me parece haver uma confusão conceitual para delimitar a natureza do despacho hábil á interrupção da
prescrição intercorrente, tendo sido abordado, em determinados posicionamentos, que basta para tanto, o
Fl. 8621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
20
mero despacho de encaminhamento, ou qualquer despacho de mero expediente organizacional para que
se interrompa o aludido prazo.
Contudo, entendo que o despacho ou julgamento posto pela legislação deve
carregar a força de um despacho interlocutório, não só porque caminha ao lado e complementa o
termo normativo “julgamento”, mas principalmente porque os despachos de mero expediente se
relacionam à questões administrativas simples e não essenciais ao processo, com objetivo de
manutenção do iter que deve seguir, sem solucionar a lide, ou sem qualquer interferência de
questões de direito material ou processual (saneamento, por exemplo), que surgem durante o
processo.
O mero despacho é vazio de cunho decisório e não pode ensejar, portanto, a
interrupção do prazo prescricional descrito no parágrafo 1, artigo 1°, da Lei 9.873/1999.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em 2025:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo manejado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE contra decisão que não admitiu recurso especial,
este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, assim ementado (fl. 627):
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).
MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA. LEI 9.873/99. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, "prescreve em cinco anos a
ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor (...)". Continua o parágrafo primeiro que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)".
2. Simples despacho com solicitação de informações ao Ministério
Público Federal sobre ao andamento processual de Ação Civil Pública,
com objeto semelhante ao do processo administrativo, invocado
como marco interruptivo do prazo prescricional, não configura ato
com força de movimentação processual ou ato inequívoco que
importe apuração do fato, de forma a afastar a inércia administrativa
Fl. 8622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
21
no caso concreto, notadamente em um contexto no qual o CADE
atuava na ação civil pública na condição de amicus curiae.
3. Apelação do CADE a que se nega provimento.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 669/681).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Sustenta que: (I) o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem é omisso "o quanto a todos os atos que
efetivamente deram impulso ao processo administrativo, ainda que
se considerem atos de mero expediente." (fl. 706); e (II) não se
verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição intercorrente tendo
em vista que a prática, pela autarquia ora agravante, de atos de
impulso do procedimento administrativo. Ressalta que "a lei não
exige, no âmbito da prescrição intercorrente, a prática de atos
qualificados como aqueles que são exigidos para a interrupção da
prescrição direta." (fl. 714). Aduz, em acréscimo, que "é notória a
confusão perpetrada pelas Instâncias e origem acerca das causas de
interrupção das diferentes modalidades de prescrição, assim como
restou incontroversa nos autos a prática de atos de impulso do
processo administrativo e, portanto, a ausência de sua paralisação
por mais de 3 (três) anos após sua instauração." (fl. 717).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Com efeito, sobre o tema tido como olvidado, a Corte Regional
consignou (fls. 628/632):
A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e
alcance do instituto da prescrição no âmbito dos processos
administrativos federais.
Fl. 8623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
22
No caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no
08000.009354/97-82 pela Secretaria de Direito Econômico - SDE, na
data de 19/07/01, visando à apuração de existência de cartel entre as
companhias distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos
municípios de Porto Alegre e Canoas, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de
infrações contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94,
conhecida como Lei Antitruste, almejando a aplicação de sanção de
natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi
proposta Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a
Vara Federal de Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do
processo administrativo, buscando indenização civil em razão do
ilícito antitruste, sentenciada na data de 13/01/2010, julgando
parcialmente procedentes os pedidos.
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl.
464/465), o ponto discutido refere-se ao período compreendido
entre 26/08/2004 e 31/03/2010 em que a autoridade administrativa
praticou apenas dois atos no processo: o envio de Ofício ao MPF
solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil Pública,
feitos em 27/09/2005 e em 26/09/2008.
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição
para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal,
sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a
existência de dois tipos de prescrição, aquela relativa ao jus puniendi
do Estado, ou seja, o prazo quinquenal para a Administração Pública
iniciar o processo administrativo de apuração e sanção do ilícito na
esfera administrativa, descrita no artigo primeira da citada lei, e a
denominada prescrição intercorrente, trienal, que ocorre após a
instauração do processo, por inércia administrativa na sua condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as
hipóteses de sua interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Fl. 8624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
23
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de
forma inconfundível, da prescrição incidente sobre a desídia
administrativa, após a instauração do processo. Veja que a redação
do artigo revela que a intenção do legislador é evitar a eternização do
processo, estabelecendo um prazo prescricional para o caso de
imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos
necessários que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder
punitivo do Estado, pelo decurso do tempo, contudo, as causas de
interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo
primeiro, ocorre a prescrição intercorrente caso o processo
administrativo fique paralisado, por mais de três anos, aguardando
julgamento ou despacho, o que violaria o princípio da eficiência que
deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição
intercorrente seriam aqueles necessários a conduzir o processo
administrativo ao seu julgamento.
Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência
da prescrição intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em
comento, em razão da comprovação de que não foi praticado, no
período compreendido entre 26/08/2004 e 31/03/2010, nenhum ato
que importe inequivocamente em apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez
confusão entre as causas de interrupção da prescrição para
fundamentação da sentença, a análise dos autos demonstra que os
atos praticados no interstício de mais de cinco anos não foram
considerados causas de interrupção da prescrição intercorrente
prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da
prescrição intercorrente o julgamento da causa processual ou um
despacho, este tendente a impulsionar o processo ao seu
encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a expedição de
Fl. 8625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
24
ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação
de informações sobre andamento processual, informações,
inclusive, públicas e disponíveis para consulta pela internet, não
havendo promoção de nenhuma movimentação, impulso ou
inovação processual.
Apenas em 31/03/2010 é que houve nova movimentação, com a
determinação de intimação das representadas para especificação de
provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo paralisado
durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero
expediente, ele deve servir para impulsionar o processo, para fins de
afastar a incidência dos efeitos da prescrição, o que leva à conclusão
de inércia administrativa da condução processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois
não restou caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos
incisos do artigo segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato
inequívoco que importe a apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode
ser considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a
intenção fosse, realmente, de instrução processual, o pedido seria
dirigido pontualmente ao envio de cópia de documentação específica
destinada à comprovação ou apuração de autoria ou materialidade
dos fatos investigados no processo administrativo, o que não
ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus
curiae, cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo
esclarecimentos sobre as questões discutidas no processo, o que
demonstra que tinha conhecimento do conteúdo probatório daquela
ação judicial e do que poderia ser útil para a instrução do processo
administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição
Fl. 8626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
25
punitiva estatal, em razão da paralisação dos autos, pendente de
julgamento ou despacho de movimentação processual ou da prática
de ato inequívoco de instrução processual, no período de 26/08/2004
a 31/03/2010, portanto, por mais de cinco anos.
Não ficou configurada, pois, a alegada omissão.
(...)
(AREsp n. 2.669.321, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 21/05/2025.)
Ainda, no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE TRÊS
ANOS. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. NULIDADE DA CDA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Ji-Paraná/RO, que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no
processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão
punitiva. 2. O agravante sustenta que houve prescrição intercorrente
devido à paralisação do processo administrativo por mais de três
anos sem despacho ou julgamento, conforme previsto no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999. 3. Afirma, ainda, que transcorreu prazo
superior a cinco anos entre o descumprimento do pagamento da
multa e a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenha havido
citação válida. 4. Em contrarrazões, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) argumenta
que a multa tem natureza não tributária, não sendo aplicáveis as
disposições do Código Tributário Nacional, e que não houve
paralisação superior a três anos no processo administrativo. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se houve a prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
que
resultou
na
constituição do crédito executado, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999, bem como analisar a prescrição da pretensão
punitiva da Administração para a cobrança da multa. III. RAZÕES DE
DECIDIR
Fl. 8627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
26
1. O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 estabelece que ocorre a
prescrição
intercorrente
nos
processos
administrativos
que
permanecerem paralisados por mais de três anos, sem julgamento ou
despacho, impondo o arquivamento dos autos.
2. O exame do processo administrativo demonstra que houve a
lavratura do auto de infração em 04/11/2009 e notificação inicial em
16/11/2009, sem apresentação de defesa administrativa pelo
autuado.
3. Após essa data, a única medida instrutória relevante ocorreu em
25/02/2013, quando foi realizada consulta ao SICAFI para
averiguação de antecedentes ambientais do agravante. Considerando
que essa movimentação se deu após mais de três anos da notificação
inicial, configura-se a prescrição intercorrente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
Regional
Federal
reconhece
que
simples
movimentações
processuais de caráter burocrático ou despachos de mero
expediente não têm o condão de interromper a prescrição
intercorrente administrativa.
5. Além disso, quanto à prescrição da cobrança da multa
administrativa, o STJ, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema
329), consolidou o entendimento de que a Administração Pública
tem o prazo de cinco anos, contado do término do processo
administrativo, para promover a execução da penalidade imposta.
6. No caso concreto, o processo administrativo encerrou-se com a
notificação da decisão homologatória em 01/06/2015, e a execução
fiscal foi ajuizada em 29/08/2016, dentro do prazo prescricional de
cinco anos. No entanto, a prescrição intercorrente já havia sido
consumada, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a
execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo de instrumento provido. --
----------------------------------------------------------------------
Legislação
relevante citada: Lei no 9.873/1999, artigo 1o, § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010;
TRF1, AC 1005412-07.2017.4.01.3500, relator Desembargador
Federal
Roberto
Carvalho
Veloso,
PJe
04/02/2025.
Fl. 8628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
27
(AG 0034352-23.2017.4.01.0000, JUIZ FEDERAL WAGNER MOTA
ALVES DE SOUZA, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 27/02/2025
PAG.)
DIREITO
AMBIENTAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
E
INTERCORRENTE.
INSUFICIÊNCIA
DS
ATOS
ADMINISTRATIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE
NO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) contra decisão proferida pelo Juízo da ação anulatória no
1001664-93.2024.4.01.3605. A referida decisão liminar concedeu
tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no
457591-D, acolhendo a tese de prescrição punitiva administrativa.
2. Nos termos da Lei n. 9.873/1999, o prazo prescricional para
apuração de infrações administrativas e aplicação de sanções é de
cinco anos, salvo a ocorrência de atos interruptivos, os quais devem
ser inequívocos e direcionados à apuração dos fatos, nos termos do
art. 2o da norma. 3. Não se configuram como marcos interruptivos
atos administrativos genéricos, despachos de mero expediente ou
movimentações processuais que não impliquem apuração efetiva da
infração.
4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999,
incide
quando
o
procedimento
administrativo
permanece paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, não sendo qualquer movimentação apta a
interrompê-la.
5. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo parágrafo
único do art. 6o-C da Lei n. 13.979/2020, em razão da pandemia da
COVID-19, não exime a Administração de demonstrar a continuidade
dos atos de apuração no período anterior ou subsequente à
suspensão.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
considerando a ausência de atos interruptivos válidos que impeçam a
Fl. 8629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
28
consumação da prescrição punitiva e intercorrente. 7. Agravo de
Instrumento desprovidO.
(AG
1032929-64.2024.4.01.0000,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO)
Isto posto, entendo que o presente processo, sem despachos considerados
hábeis à interrupção da prescrição intercorrente, decorridos mais de três anos entre o
auto de infração e o acórdão de impugnação, está sujeito à prescrição intercorrente.

Natureza da multa aduaneira
Como dito, o segundo ponto a ser tratado é a dúvida que tem sido levantada
em relação à natureza das multas aduaneiras, posto que a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o Tema 1293, afirma de forma categórica que aquelas com caráter
híbrido – postuladas com caráter aduaneiro e com nítidos reflexos tributários, além das
eminentemente aduaneiras, estão sob a guarida da prescrição intercorrente.
Excluiu, de forma expressa, o que possui natureza tributária.
A verdade é que há muito tempo as decisões do CARF, pelo menos em parte,
têm sido endereçadas a segregar o direito aduaneiro do direito tributário, tal como é visto
também na doutrina e na construção da jurisprudência judicial sobre diversos temas
aduaneiros, especialmente quando se trata de natureza da temática envolta no processo
administrativo em debate.
A controvérsia relativa à natureza das penalidades aduaneiras não foge da
respectiva perspectiva e, me parece ter sido reacendida pela decisão proferida quanto à
aplicabilidade da prescrição intercorrente às multas aduaneiras, no Tema 1293, julgado
recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a guarida dos Recursos Repetitivos.
No presente processo, discute-se a multa substitutiva da pena de
perdimento, tendo em vista suposta interposição fraudulenta verifica nas operações
internacionais da recorrente, portanto, o recorte, neste processo, será respectiva multa.
A expressão interposição fraudulenta foi positivada no nosso ordenamento
por meio da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, posteriormente convertida na
Lei 10.637, de 27 de dezembro de 2002. A referida norma deu nova redação ao artigo 23
do Decreto-Lei 1.455, de 07 de abril de 1976, estabelecendo no seu inciso “v” o seguinte
(os destaques são nossos):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
Fl. 8630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
29
[...] V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput
deste artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) § 2o. Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o. As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese gritante a natureza jurídica posta pela norma, que é aduaneira,
é importante demonstrar que o marco que deve ser utilizado como pressuposto básico
para análise da predominância de natureza aduaneira ou tributária, é a Constituição
Federal.
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é
o objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que carregue, de
forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF, equivocados resquícios
tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal,
zela em normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse controle, que
prejudicam a saudável operacionalização entre todos os intervenientes do comércio
exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me
utilizo para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
Fl. 8631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
30
A arrecadação tributária, além de estar escalada em outro capítulo da
Constituição Federal (artigo 145 a 162), embora se apresente como reflexo de alguma
dinâmica das operações internacionais – como a cobrança da diferença de tributos nos
casos de revisão aduaneira e classificação incorreta de mercadorias, não tem qualquer
predominância, e, sequer, pode ser considerada como a fonte do reconhecimento do
litígio quando se trata de direito aduaneiro.
Esse posicionamento não é só meu, conforme podemos verificar em diversos
acórdãos proferidos pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan:

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A leitura do histórico da legislação sobre importações efetuadas
por terceiros no Brasil (conta e ordem e encomenda), efetuada pela
empresa, é substancialmente equivocada. A uma, porque imagina
que as alterações legislativas tiveram por escopo principal a disciplina
do IPI. A duas, porque entende que só existe fraude ou simulação se
o ocultado for equiparado a importador.
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo
arcabouço legislativo disciplinando as importações por conta e ordem
e encomenda, prática que pode ser prestar a propiciar
subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga à parâmetros de seletividade
aduaneiros (canais de conferência mais rigorosos). Assim, a
construção jurídica desenvolvida a pena com perdimento, v.g., uma
empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI), mas
ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de
comércio exterior. A visão exclusivamente tributária do comércio
exterior é míope, e ignora os contornos aduaneiros das operações.
Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
(...) A empresa afirma ainda não ter existido dano ao Erário, pois não
houve “quebra da cadeia do IPI”. A alegação revela dois
entendimentos equivocados em relação à interposição fraudulenta.
O primeiro de que toda a construção legislativa que rege a matéria
teve preocupação exclusivamente tributária, quando a temática
Fl. 8632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
31
afeta à interposição fraudulenta é predominantemente aduaneira,
ligada à gestão de risco nas operações de comércio exterior. (...)

Acórdão no 3401-004.383 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) E, na aplicação da multa aduaneira prevista em tal
enquadramento (na presente autuação sequer se questiona a
premissa fiscal de impossibilidade de apreensão), é absolutamente
irrelevante haver falta de pagamento de tributos. Ainda que a
fiscalização tenha destacado que as notas fiscais sequer destacavam
IPI, cabe recordar que a penalidade aplicada tem fundamento no
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
O “dano ao Erário” referido na legislação tem pouca relação com
“sonegação fiscal”, pois a infração não é de natureza tributária. É
cristalino que o texto do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
(essencialmente no caput e no § 1o) não está a dizer que só quando
ocasionarem dano ao Erário as infrações ali referidas serão punidas
com o perdimento. Ele está, sim, trazendo claramente duas
afirmações: (a) as infrações ali relacionadas consideram-se dano ao
Erário; e (b) o dano ao Erário é punido com o perdimento. Disso,
silogisticamente, pode-se afirmar que as infrações ali relacionadas
são punidas com o perdimento. Não há margem para discussão se
houve ou não “dano ao Erário”, no caso concreto. Seria improdutivo
discutir, v.g., o dano ao Erário no caso de abandono de mercadorias
pelos importadores (conduta tipificada no inciso II do referido artigo
23).

Acórdão no 3402-002.255 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
“(...) A recorrente alega, em seu recurso voluntário, que a nova
redação lhe é mais favorável, permitindo a configuração da denúncia
espontânea no caso em apreço. E que restaria então afastada sua
responsabilidade, tendo em vista a retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “b” do CTN, pois com a substituição da pena de
perdimento por uma multa, houve uma transformação da natureza
Fl. 8633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
32
da infração, que agora admite o pagamento em pecúnia. Em relação
ao alegado, convém inicialmente destacar que foram duas as
alterações promovidas no § 2o.
A primeira delas foi no sentido de alargar a aplicação do instituto
também às penalidades de natureza administrativa. Nisso andou mal
o legislador, porque ao não conceituar o que entende como
“infrações de natureza administrativa” fez com que persistisse o
problema de indeterminação da redação original, que não
conceituava o que se entende por “infrações de natureza tributária”.
A rigor, as penalidades tributárias são espécies do gênero
penalidades administrativas (toda penalidade tributária é exigida pela
Administração e, nesse sentido, é administrativa).
Mas se o legislador usasse a expressão “administrativa” nesse
sentido
lato,
a
expressão
“tributária”
seria
absolutamente
desnecessária. Uma outra leitura do comando seria no sentido de
que com “infrações de natureza administrativa” o legislador quis
tratar daquilo que a legislação aduaneira (art. 169 do Decreto-Lei no
37/1966) denomina de “infrações administrativas ao controle das
importações”. Não nos alongaremos na discussão dessa primeira
alteração, porque ela não é tão significativa para o deslinde do
presente feito. Basta que tenhamos em mente que a multa em
discussão (resultante da impossibilidade de aplicação da pena de
perdimento) definitivamente não possui natureza tributária.

Acórdão no 3403-002.865 – Relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan
Assunto: Regimes Aduaneiros Período de apuração: 04/03/2004 a
09/11/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por
meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento
do sujeito passivo. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. AUTUAÇÃO ISOLADA DO IMPORTADOR DE FATO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. A ausência do importador de direito na
Fl. 8634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
33
autuação (ocultante) não exclui a responsabilidade do autuado
(importador de fato / ocultado). PENALIDADE ADUANEIRA.
DECADÊNCIA. Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade
se extingue no prazo de cinco anos a contar da data da infração,
conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A
interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na
qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para
ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade
e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim, com
base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do
Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o
perdimento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa,
com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada
por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade
ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. PRESUNÇÃO. RECURSOS. TERCEIROS.
Conforme art. 27 da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro
presume-se por conta e ordem deste. DANO AO ERÁRIO.
PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. No art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao
Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário no
dispositivo citado, visto que o dano ao Erário decorre do texto da
própria norma legal.
No mesmo sentido, entende Rodrigo Mineiro2, conforme se verifica:
“(...) Entendemos que o ponto de partida para a análise das infrações
aduaneiras é a violação do bem jurídico tutelado: o controle

Fl. 8635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
34
aduaneiro. Na análise do tipo infracional aduaneiro e sua
correspondente penalidade administrativa/aduaneira, a ação ou
omissão definida pela legislação aduaneira como infração deve ser
verificada independentemente de sua finalidade arrecadatória e
considerando seu bem jurídico tutelado.
(...) Toda a normativa de combate à interposição fraudulenta de
terceiros no comércio exterior brasileiro se fundamento no artigo
237 da Constituição Federal, no qual consta a expressa referência ao
controle aduaneiro pela constituinte: (...)”

Acórdão no 3101-001.813 - Relatoria do ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro:
(...) O dispositivo constitucional reproduz a principal função
aduaneira: o controle exercido sobre o comércio exterior. Trata-se da
adoção pelo constituinte brasileiro do princípio do controle
aduaneiro1, sem o qual não haveria função aduaneira, retratando
também o princípio da soberania nacional2. Pode-se considerar o
Controle Aduaneiro como o bem jurídico tutelado pelo Direito
Aduaneiro, representando o poder soberano do Estado e seu poder
de polícia, atuando na proteção da sociedade, através do combate à
importação de mercadorias de importação restrita ou proibidas,
como instrumento de combate ao tráfico de drogas, de armas e
lavagem de dinheiro, como proteção à sociedade no que diz
respeito à saúde pública e proteção do meio ambiente, além da
proteção da economia nacional. Reflete também outra característica
do Direito Aduaneiro: a formalidade requerida nos atos praticados
junto à administração aduaneira, não como mera obrigação acessória
e burocrática, mas como medida de controle e segurança dos atos
aduaneiros praticados. Portanto, toda a análise das normas
infraconstitucionais aduaneiras e operações de comércio exterior
devem ter como referência a obediência ao controle aduaneiro, por
expressa determinação constitucional.
A ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta de terceiros consiste em uma
infração tipificada como dano ao Erário, conforme previsto no art. 23,
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
35
inciso V, do Decreto-Lei 1.455/1976, independentemente de se
identificar qual a vantagem (financeira ou não) efetivamente obtida
com as operações.
Marco Antônio Abdo, em brilhante explanação sobre o tema,
apontou a diferença entre o conceito de dano ao Erário do conceito
de dano que é utilizado no Direito Civil: não está relacionado à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral; não requer,
necessariamente, considerações sobre questão do pagamento de
tributos, salvo nos casos em que tal fato é previsto no tipo aduaneiro;
e alcança somente as situações elencadas pelo art. 23 do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105 do Decreto-lei no 37/1966, de forma
taxativa, sendo inclusive aplicável a bens imunes ou isentos. Tal
interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle, ao invés do caráter meramente
arrecadatório do Direito Tributário. Importa-se, na análise da
infração, a violação do controle aduaneiro mediante fraude ou
simulação, e que o dano ao Erário decorreu dessa conduta ilícita
tendente a burlar a Administração Aduaneira.(...)”
E, no mesmo sentido, em relação à mesma penalidade aqui aplicada, entende
o Presidente desta turma, no Acórdão no 3402-012.145, julgado em 21 de agosto de 2024:
No presente processo, todas as infrações identificadas pela
Fiscalização estão desvinculadas do pagamento de tributos e todas
elas estão relacionadas com o registro das declarações de
importação, de tal sorte que a decadência se operaria, para elas, com
o decurso do prazo de cinco anos do registro das declarações de
importação. Como as datas de registro das declarações de
importação contavam com mais de cinco anos no momento da
ciência do Auto de Infração, conforme demonstra a Tabela 4 do
Acórdão 109-002.146 - 10a Turma da DRJ09, a DRJ concluiu que o
fato decadencial já havia atingido todas as declarações de
importação que haviam sido objeto de lançamento, e por isso decidiu
pela procedência das impugnações e pela exoneração do crédito
lançado.
E tem razão a DRJ.
Fl. 8637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
36
A multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a
multa por omissão de informação quanto à vinculação entre o
importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833, de
2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado
(art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833, de 2003) são
multas
eminentemente
aduaneiras,
que
contam
com um
tratamento específico dado à decadência pelo Decreto-Lei no 37, de
1966, mais especificamente em seu art. 139 (combinado com o art.
138), sendo inaplicáveis, para elas, as disposições do CTN. Por isso
não há que se falar, aqui, na aplicação do inciso II do art. 173 do
CTN, que permitiria à Fiscalização constituir o crédito tributário em
até cinco anos após a data em que se tornasse definitiva a decisão
que houvesse anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Penso que, não ando sozinha quanto ao posicionamento de que a pena de
perdimento ou a multa substitutiva da pena de perdimento definitivamente não são
revestidas de natureza predominantemente tributária, mas sim, são penalidades de
natureza aduaneira, considerando o objetivo do controle aduaneiro, sem prejuízo da
arrecadação ser um dos objetos a ser protegido nessa sistemática.
E, dentro dessa perspectiva, ainda que tenhamos alterações nos
posicionamentos quanto à intensidade e carga de quanto uma norma A ou B endereça
para o controle aduaneiro ou tributário, de todo e qualquer modo é possível afirmar que
qualquer norma híbrida, que tenha o condão de controle aduaneiro, com reflexos
tributários, se enquadra na Tese delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema
1293, atraindo a prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1, da Lei
9.873/1999.
Nesse sentido, e encaminhado para o final do voto, entendo que deturpar a
construção tão sólida e técnica da perspectiva aduaneira, para entender que mutas
predominantemente aduaneiras são tributárias porque possuem resquícios e reflexos
tributários, que, inclusive, alimenta a existência de turmas especializadas no assunto neste
Tribunal Administrativo, seria condenar a estrutura já levantada e submeter à absurda e
equivocada premissa de aplicação do Código Tributário Nacional às penalidades
aduaneiras.
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
37
Voto, portanto, pelo sobrestamento do presente processo, considerando que
a multa substitutiva da pena de perdimento é predominantemente aduaneira, e está
sujeita à prescrição intercorrente disposta no parágrafo 1o, artigo 1o, da Lei 9.873/1999.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, dois dos quatros conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto
da i. Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir.
Dessa forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do
RICARF, apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa, “que a multa substitutiva da pena de
perdimento, pelo revestimento de natureza aduaneira, atrai a prescrição intercorrente”, o que,
para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
38
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
39
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
40
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de três anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
A i. Relatora, já vimos, defende que “a multa substitutiva da pena de perdimento é
predominantemente aduaneira”, como se o olhar, a partir da decisão proferida pelo STJ, devesse
recair unicamente sobre a sanção aplicada, sendo desimportante a infração cometida. E não me
parece que isso esteja evidente na decisão proferida pelo STJ.
Observe-se que, dentre as hipóteses de aplicação da penalidade de perdimento,
que podem ensejar a aplicação da multa substitutiva caso a mercadoria não venha a ser
alcançada, aquelas previstas nos incisos IX, XI e XIII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
ocorrem expressamente em razão de uma infração que, s.m.j., tem caráter tributário:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
...
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova de
pagamento dos tributos aduaneiros, salvo as do art.58;
...
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
...
XIII - transferida a terceiro, sem o pagamento dos tributos aduaneiros e outros
gravames, quando desembaraçada nos termos do inciso III do art.13;
A i. Relatora busca no art. 237 da CF o argumento para concluir “que as normas
vigentes que carregam natureza aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle
aduaneiro”:
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
41
Nota-se que, dentre a doutrina e jurisprudência, parte-se da análise de qual é o
objeto tutelado pela norma constitucional e infraconstitucional, ainda que
carregue, de forma equivocada – segundo a própria jurisprudência do CARF,
equivocados resquícios tributários.
O controle aduaneiro, disposto pelo artigo 237, da Constituição Federal, zela em
normas de conduta e em normas de controle sistêmico, não só – aliás, essa é a
menor das preocupações, a arrecadação tributária, mas sim, a entrada e saída de
mercadorias, em combate direto a infrações que induzem prejuízo a esse
controle, que prejudicam a saudável operacionalização entre todos os
intervenientes do comércio exterior.
E esse é o bem tutelado pelo direito aduaneiro, esse é o marco que me utilizo
para afirmar categoricamente que as normas vigentes que carregam natureza
aduaneira são aquelas que, primordialmente, ensejam o controle aduaneiro.
O que não explora a i. Relatora é o fato de que os controles aduaneiros são
exercidos pela RFB também para garantir que os tributos incidentes sobre o comércio exterior
(dentre eles o imposto de importação, o IPI vinculado à importação, a Contribuição do PIS/Pasep-
Importação e a COFINS-Importação) tenham sido corretamente recolhidos. Isso não diminui o
caráter aduaneiro da norma e nem afasta o seu caráter tributário.
Conforme já tive a oportunidade de me manifestar no Acórdão no 3402-012.145,
tenho a convicção de que “a multa por cessão de nome (art. 33 da Lei no 11.488, de 2007), a multa
por omissão de informação quanto à vinculação entre o importador e o exportador (art. 69, §§ 1o e
2o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 86 da MP no 2.158-35, de 2001) e a multa sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço praticado ou arbitrado (art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei
no 10.833, de 2003) são multas eminentemente aduaneiras”, afinal de contas elas estão inseridas
dentro do legislação aduaneira e se prestam, substancialmente, à preservação do controle
aduaneiro.
Mas isso não autoriza à conclusão imediata de que essas multas não possuem
caráter tributário e nem que, inapelavelmente, atraem a aplicação das disposições da Lei no 9.873,
de 1999.
É preciso que se repita, mais uma vez, que o controle aduaneiro também se presta a
garantir que todos os tributos incidentes sobre as operações de importação tenham sido
recolhidos.
Observe-se que, segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a
obrigação descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720192/2020-84
42
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 8644
DF CARF MF
Original